Tribunal: TJMT
Processo: 1045042-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045042-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços do banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os juros de mora sobre condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1045042-51.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradescard S.A.

Apelado
: Alan Vagner Schmidel

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradescard S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Alan Vagner Schmidel.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito no 4180470030513000, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária desde a sentença.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 121632987): Sustenta a inocorrência de situação geradora de danos morais, porquanto alega que o autor não comprovou quaisquer prejuízos sofridos em decorrência da negativação.

Alternativamente, defende a redução do montante indenizatório, para que se adeque aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que os juros sobre os danos morais devem incidir a partir da sentença.

Requer, ainda, a substituição da obrigação de fazer, que consiste em retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, por expedição de ofícios aos órgãos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 121632995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1045042-51.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradescard S.A.

Apelado
: Alan Vagner Schmidel

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Bradescard S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Alan Vagner Schmidel
, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito no 4180470030513000, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária desde a sentença.

A lide objetiva a declaração de inexistência de débito que deu origem à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (contrato no 4180470030513000), bem como o recebimento de indenização por danos morais, porquanto o autor alega não ter firmado contratação com o banco requerido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato que demostra a negativação de seu nome realizada pelo banco referente ao débito no valor de R$ 1.578,81, negativado em 09.07.2020, referente ao contrato no 4180470030513000 (Id. 121630231 - Pág. 2), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Em que pese as alegações apresentadas pelo banco requerido, ora apelante, verifica-se que não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, máxime porque sequer trouxe aos autos cópia de contrato firmado entre as partes, o que corrobora as afirmações do autor, de inexistência da relação jurídica.

Ainda, apesar da argumentação formulada pelo banco, é de se perceber que não têm o condão de comprovar a contratação entre as partes.

Dessa forma, verifica-se que o banco não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 15.000,00 comporta redução para R$ 10.000,00, porquanto se mostra adequado ao caso.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios a fim de determinar a exclusão do nome do autor, já que se trata de ônus que recai sobre o banco.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022